Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732041-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDOS: AMANDA DOS SANTOS, LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BOLSA INTEGRAL. EXIGÊNCIA DE MENSALIDADE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. 1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a pessoa jurídica ré enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do vertente diploma legal, visto que é destinatário final do serviço contratado. 2. Os autores juntaram aos autos declaração atestando terem obtido bolsa de estudo integral até o final de curso, por terem alcançado o primeiro lugar no vestibular em seus respectivos cursos (letras e engenharia civil). Além disso, inexiste nos autos alegação de que os autores teriam deixado de fazer jus à bolsa de estudo integral. E, em nenhum momento, a instituição de ensino impugnou as reportadas declarações, de modo que deve prevalecer o comando do art. 341, caput, do CPC. 3. A simples alegação de que a bolsa seria parcial destoa das apontadas declarações emitidas pela própria instituição de ensino e, nessa medida, representam comportamento contraditório e incompatível com anterior manifestação (venire contra factum proprium), que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em homenagem à boa-fé objetiva. 4. Ao cobrar mensalidade, ainda que de forma parcial, há cobrança indevida. E a inscrição do nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito, por suposto inadimplemento de dívida inexistente, consubstancia ato ilícito indenizável (art. 186 do Código Civil). É causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. Recurso da instituição de ensino desprovido. 5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 6. Na hipótese, o valor da indenização arbitrado na origem (R$5.000,00/cada) não se mostra hábil a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelos dois estudantes/consumidores. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, a majoração para R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor é adequada e observa o padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT em situações análogas. Recurso dos autores (dois) provido. 7. Recursos conhecidos. Provido o recurso dos autores/consumidores. Desprovido o recurso da parte ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 421, 422, 927, e 944, todos do Código Civil; 31, 36 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor; 5o, incisos V e X, e 207, ambos da Constituição Federal, sustentando que não houve falha na prestação de serviços, pois as cobranças realizadas decorreram da contratação dos serviços educacionais, que estiveram sempre á disposição dos requerentes, sob pena de afronta a autonomia administrativa e financeira das universidades. Defende que além de inexistir ato ilícito, os recorridos não comprovaram os alegados prejuízos sofridos, de maneira que não fazem jus à indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as comunicações processuais sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 207, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil; e 31, 36 e 37, todos do CDC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito à invocada transgressão aos artigos 16, 927 e 944, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Não há notícia de que os autores/recorridos tenham ajuizada outra ação em Vara Cível sobre o tema em análise. Porém, a despeito da anulação da sentença nos autos n. 0709285-87.2022.8.07.0016, há, no presente feito, documentos suficientes para que seja analisada a existência ou não de obrigação por parte da requerida em conceder bolsa integral para os autores por toda a duração do curso superior. Frisa-se, a matéria foi suficientemente debatida pelas partes, por ser causa de pedir da ação indenizatória. A propósito, transcreve-se o seguinte excerto da petição inicial, em que é invocado o direito à bolsa integral: Como pode ser observado, a parte requerida deixou de cumprir a oferta da bolsa de estudo aos requerentes, realizando cobranças indevidas, tendo em virtude disso o nome incluso nos registros de maus pagadores. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132). Assim sendo, não há outro meio senão vir a Vossa Excelência, fazer digno o direito dos requerentes, uma vez que, embora sejam bolsistas integrais na universidade requerida, mediante vestibular aplicado por seu prepostos, a requerida deixou de cumprir o oferta, na forma do artigo 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, negativando os requerentes junto aos registros de maus pagadores, o que não merece ser visto como aborrecimento, logo comprovado a falha grave na prestação dos serviços da requerida, perante aqueles que esperam segurança nos linhares de suas funções como prestador de serviços. Por sua vez, na contestação, a instituição de ensino se manifestou no sentido de que a bolsa não seria integral, mas, sim, parcial, consoante fragmento da contestação: Em análise ao sistema da IES, observa-se que, diferentemente do alegado pelos discentes, a bolsa ofertada para os mesmos é a chamada Brilho Duplo, que consiste em 60% (sessenta por cento) de desconto. De modo que, o referido abatimento consta devidamente aplicado, dentro das regras de campanha de ingresso dos alunos, não tendo sido constatada qualquer irregularidade, veja-se: (...) Sendo oportuno esclarecer dois pontos básicos sobre os descontos em mensalidades, conforme previsto contratualmente, se faz necessário que os alunos renovem semestralmente a solicitação de aplicação de eventuais bolsas. Ademais, as variações de valores em mensalidades não decorrem da não aplicação de bolsas descontos, uma vez que o valor da mensalidade, é resultado da grade curricular que o aluno monta para o semestre, ou seja, depende do número de disciplinas, da carga horária delas, turno, dentre outras variáveis, previstas na cláusula sétima do contrato firmado com a IES, conforme se verifica abaixo. Desta forma, dependendo da grade montada para o semestre seguinte, o valor da mensalidade dos discentes será superior ao do semestre inicial, mesmo com a bolsa devidamente aplicada. (...) Nesse diapasão, nota-se que os alunos tentam ludibriar este Douto Juízo ao afirmar que a IES ofertou bolsa de 100% de desconto. Fato esse, que jamais ocorreu, inclusive, conforme documento anexo, verifica-se que a data da vigência do desconto é a mesma do ingresso dos discentes à Instituição, ou seja, desde a sua matrícula, que o referido abatimento foi ofertado, sem haver qualquer mudança. Em que pese a narrativa empreendida pela instituição de ensino, os autores juntaram aos autos declaração atestando terem obtido bolsa de estudo integral até o final de curso, por terem alcançado o primeiro lugar no vestibular em seus respectivos cursos. Confira-se o teor (ID 43448241 e ID 43448242): DECLARAÇÃO Declaramos, para os devidos fins, que AMANDA DOS SANTOS, inscrição 11883949, compareceu aos exames de habilitação do Concurso Ingresso via VESTIBULAR, para o Curso de LETRAS (INGLÊS), tendo se classificado em 1° lugar no seu curso para o período 2022.1, obtendo bolsa de estudo integral até o final do curso. *******MATRICULADO******* DECLARAÇÃO Declaramos, para os devidos fins, que LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA, inscrição 20221202104, compareceu aos exames de habilitação do Concurso Ingresso via VESTIBULAR, para o Curso de ENGENHARIA CIVIL, tendo se classificado em 1° lugar no seu curso para o período 2022.1, obtendo bolsa de estudo integral até o final do curso. *******MATRICULADO******* E, em nenhum momento, a instituição de ensino impugnou as reportadas declarações, de modo que deve prevalecer o comando do art. 341, caput, do CPC, in verbis: (...) Além disso, inexiste nos autos qualquer alegação de que os autores teriam deixado de fazer jus à bolsa de estudo integral. A simples alegação de que a bolsa seria parcial destoa das apontadas declarações emitidas pela própria instituição de ensino e, nessa medida, representam comportamento contraditório e incompatível com anterior manifestação (venire contra factum proprium), que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em homenagem à boa-fé objetiva. Por conseguinte, ao exigir mensalidade, ainda que de forma parcial, há cobrança indevida. E a inscrição do nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito, por suposto inadimplemento de dívida inexiste, consubstancia ato ilícito indenizável. Quanto ao ponto, deve-se ressaltar que é direito básico do consumidor ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofrer, inclusive os de ordem extrapatrimonial, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90[1]. Na espécie, como já registrado, a conduta falha da requerida resultou na inscrição do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, por dívida que não existia. Como sabido, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes pautada em cobrança indevida é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. No ponto, cumpre consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido: (...) Outro não é o entendimento desta d. 2a Turma Cível: (...) No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1.608.573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). Nessa linha, vale reproduzir julgados que registram o posicionamento deste e. Tribunal: O Superior Tribunal de Justiça não desborda dessa compreensão, a exemplo do julgado a seguir ementado: (...) Da análise dos julgados acima consignados, permite-se inferir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, sobretudo na hipótese de cobrança indevida com negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, superior ao fixado pelo Juízo de origem e, nessa medida, não se mostra hábil a reparar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelos consumidores. Assim, atendidas as peculiaridades e repercussão da causa, o quantum merece majoração para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), para cada autor. Com efeito, inexiste razão jurídica para arbitramento de valor abaixo do padrão acima para compensar os danos morais na hipótese em que houve inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito em decorrência de erro da própria instituição de ensino. Ainda, além do desrespeito ao nome, houve restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento de dignidade dos autores (ID 46205722). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino que as comunicações processuais sejam publicadas exclusivamente em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO, OAB/CE 23.495. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023